Tribunal: TJDFT
Processo: 0709563-26.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FRAUDE. RETIRADA DE NUMERÁRIOS DE CONTA CORRENTE. RESSARCIMENTO. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela empresa ré em que argui, preliminarmente, a incompetência absoluta em razão da matéria, e pela necessidade de produção de prova pericial, bem como a sua ilegitimidade passiva. Pleiteia seja afastada a aplicação do CDC e, via de consequência, a sua responsabilidade objetiva. Sustenta a ausência de falha na prestação dos serviços e alega a inexistência de danos morais indenizáveis. Requer a improcedência dos pedidos iniciais.
3. Preliminar de incompetência absoluta. A presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos no âmbito dos Juizados Especiais, tendo em vista que as provas constantes dos autos revelam suficientes para elucidar a demanda em questão, sendo prescindível maiores dilações probatórias e/ou perícias. Preliminar de incompetência rejeitada.
1. Preliminar de ilegitimidade passiva. A petição inicial narrou adequadamente os fatos relevantes e deduziu pedido coerente com a causa de pedir em relação a empresa ré, não havendo quaisquer vícios que impeçam a sua compreensão. Quanto à legitimidade passiva esta deve ser apreciada em abstrato, conforme a teoria da asserção e, no caso, a empresa ré é detentora da conta onde o autor possui conta, a qual é utilizada para venda de produtos, a legitimar a sua inclusão no polo passivo. Por outro lado, saber se o réu deve ou não ser responsabilizado civilmente é matéria que interessa ao mérito da ação, e não às condições da ação abstratamente consideradas. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Na origem, o autor informa que possui uma conta junto a empresa ré, a qual é utilizada para venda de produtos, e acrescenta que a mesma foi objeto de vários furtos, efetivados via transações, mediante pagamento de vários boletos.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que o autor é destinatário final dos serviços prestados pela ré, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. A responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Tratando-se de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja, a falha de prestação de serviços. Portanto, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal.
5. In casu, é de se inferir a falha na prestação do serviço da ré, tendo em vista que possibilitou que transações fossem realizadas na conta do autor, mediante fraude. (ID 14039714 a 14039718). A fraude realizada integra o risco da atividade e não exime a empresa responsável do dever de indenizar (art. 17 da Lei n. 8.078/90). O raciocínio contrário conduz todo o risco do negócio ao consumidor, o que é absolutamente vedado pelo CDC.
6. A atuação de fraudador, inclusive, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, uma vez que se enquadra como fortuito interno, pois inserida no referido risco da atividade.
7. É sabido que, embora mais seguro, a tecnologia com chips ou login e senha não impede a perpetração de fraudes nas mais diversas contas financeiras.
8. Na hipótese, competia à empresa ré, que dispõe dos meios adequados, demonstrar que foi o autor, ora recorrido, ou terceiro (art. 14, §3o, II, do CDC) a pessoa que efetuou o saque da quantia de R$ 12.668,93 (doze mil, seiscentos e sessenta e oito reais e noventa e três centavos) ou, ainda, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), de modo a excluir a sua responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.
9. Configurada a fraude, deve a prestadora de serviços responder pelos danos materiais, a fim de o autor ser ressarcido do importe retirado de sua conta junto à empresa ré.
10. O dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos, pena de minimizar um instituto jurídico de excelência constitucional.
11. Ainda que a situação possa ter trazido aborrecimentos ao autor, tal fato não fora suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra. Até porque, deve se ter em conta que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar.
12. Sentença reformada, em parte, tão somente, para excluir da condenação, a indenização, a título de danos morais, mantendo-se, no mais, os demais termos da r.sentença. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55, da Lei 9099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).